Tribunal: STF
Processo: ARE 1189224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIAS DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3763. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA ORA AGRAVADA PROVIDO. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, em sede se reconsideração, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário da parte Recorrida para assentar a impossibilidade de cobrança de remuneração das concessionárias de energia elétrica pelo uso das faixas de domínio, nos termos da ADI 3.763.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, em que se discute a responsabilidade pelo custeio da extensão da rede baixa de energia elétrica e da remoção de postes de iluminação pública, prevista em contrato de concessão, aplica-se os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O atual posicionamento que prevalece nesta Corte é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    4. Nesse sentido, registro que, em Sessão Virtual, em 24.02.2025, foi finalizado o julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095, ocasião em que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, deu-lhes provimento.



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).